Tribunal: STF
Processo: ARE 1430690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. RECEBIMENTO DA TIDE (ART. 132, § 3Q, LEI Nº 14.277/2003) E DA VPNI (ARTS. 22 A 26 DA LEI Nº 16.748/2010). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 100% SOBRE O SALÁRIO -BASE. PRESTAÇÕES VENCIDAS, ATÉ FEVEREIRO DE 2011, COM PROJEÇÕES E REFLEXOS LEGAIS NAS DEMAIS VERBAS, VENCIMENTOS E APOSENTADORIA, RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DETERMINAÇÃO PARA NÃO SUBMISSÃO DO FEITO A REEXAME NECESSÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



      RECONHECIMENTO, POSTERIOR, DE SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O VALOR EXATO DA CONDENAÇÃO. AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. REMESSA A ESTE TRIBUNAL PARA SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO (RECURSO REPETITIVO SUBMETIDO AO ART. 543-C - RESP Nº 1.336.378-3/PR, STJ).



      INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILIQUIDEZ E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CAPU7; E § 12, DO ART. 523, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    ILIQUIDEZ RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO ESTADO DO PARANÁ. PRESTAÇÕES VENCIDAS. 



    REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. SÚMULA 490/STJ. ART. 475, § 2Q, CPC. ENUNCIADO Nº 18 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. EXEQUIBILIDADE DO DEC/SUMQUE DEVE SE SUBMETER AO REEXAME NECESSÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 423/STF: "NÃO TRANSITA EM JULGADO A SENTENÇA POR HAVER OMITIDO O RECURSO "EX OFFICIO", QUE SE CONSIDERA INTERPOSTO "EX LEGE". MÉRITO DO REEXAME. TIDE E VPNI. OFICIAIS DE JUSTIÇA. TIDE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, PORQUE O PRÓPRIO CARGO JÁ EXIGE DO SERVIDOR O CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS, OU SEJA, O TEMPO INTEGRAL E A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SÃO ÍNSITOS DO CARGO DESDE SUA ORIGEM. 



    AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, 37 caput, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente